Tribunal: TJMT
Processo: 0001151-75.2015.8.11.0007
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001151-75.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MERCADO BURITIS LTDA - ME - CNPJ: 09.069.231/0001-26 (APELADO), CLOVES HIPOLITO PEDROSA - CPF: 037.173.261-12 (APELADO), RANILSO FERREIRA DIAS - CPF: 037.213.721-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVE
L – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC –ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE INÉRCIA DA PARTE POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS E INTIMAÇÃO PRÉVIA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

1. A luz do artigo 485, inciso III, do CPC, a extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige a inércia da parte, por mais de 30 (trinta) dias, e após a intimação pessoal da exequente para no prazo 5 (cinco) suprir a falta, o que não ocorreu.

2. Recurso provido. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de MERCADO BURITIS LTDA. e OUTROS, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1151-75.2015.811.0007, que julgou extinto o feito por abandono da causa, art. 485, inciso III, do CPC.

Destaca que a sentença afronta o disposto no Artigo 485, inciso III, §1º, do CPC, que determina a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

Sublinha que o abandono da causa não pode ser presumido.

Afirma que não restou demonstrado o desinteresse da Fazenda Pública Estadual, requisito fundamental para extinção da demanda sem resolução de mérito.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, anulando-se a sentença recorrida e determinando o prosseguimento da execução.

Os Apelados, representados pela Defensoria Pública, apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 19187491)

Desnecessária intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do E. STJ.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1151-75.2015.811.0007, que julgou extinto o feito por abandono da causa, art. 485, inciso III, do CPC.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 05/03/2015, a Ação de Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos tributários, lançados na CDA nº 20151901, inscrito em 18/02/2015.

O despacho de citação foi proferido em 26/03/2015.

Infrutíferas as modalidades de citação pessoal, foi determinada a citação por edital (Id 19186958).

Após, a par do não comparecimento dos Executados ao autos, a Defensoria Pública foi designada Curadora especial, tendo apresentado manifestação pela não interposição de embargos à execução por não ter elementos suficientes para obter êxito na defesa dos requeridos (Id 19187485).

Foi determinada a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a petição da Defensoria Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. (Id 19187486)

Em seguida, ante a inércia da Fazenda Pública, sobreveio sentença de extinção do feito, por abandono da causa (art. 485, inciso III, do CPC)

In casu
, verifica-se que a Fazenda Pública não se mostrou desinteressada no deslinde da causa, ademais, constata-se, também que não houve intimação pessoal da exequente para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, inciso III, §1º, do CPC).

A propósito, sobre o tema, assim tem se posicionado esta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III e § 1º DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Descumprida tal formalidade, não há falar-se em extinção.” (TJ-MT - APL: 00024189420148110079 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 267, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 267, § 1º, do Código de Processo Civil/73 (Atual art. 485), inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.” (TJ-MT 00015801919878110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021)

Com efeito, o Magistrado singular não observou a norma contida no artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC, eis que deixou de intimar pessoalmente a parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, mediante remessa dos autos ao Representante da Fazenda Pública, na forma do art. 25 da LEF, o que implica em violação ao devido processo legal.

A determinação de intimação para manifestação sobre a petição apresentada pela Defensoria Pública, não afasta a necessidade de intimação pessoal para
suprir a falta
, qual seja, a promoção de algum ato ou diligência que lhe competia fazer, tal como preconiza o Artigo 485, inciso III, § 1º do CPC, a presumir o não antendimento de intimação anterior.

Assim, evidente a nulidade da sentença, tendo em vista a inobservância do regramento legal que determina a prévia intimação da parte autora, para suprir a falta, antes da extinção do feito por abandono da causa.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021